Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelos ora embargantes com os embargos de declaração que manejaram, diga a apelada, em 05 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 14 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator